Tribunal: TJBA
Processo: 0506423-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506423-76.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Lar Patrimonial SA Ltda

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TRSD. EXERCÍCIO DE 2014. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2013. PRECEDENTE VINCULANTE FIXADO PELO TRIBUNAL PLENO NAS ADI(s) Nº 0002526-37.2014.8.05.0000 E Nº 0002398-17.2014.8.05.0000. RECONHECIMENTO APENAS DA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DAS ALÍQUOTAS DE 4% E 5% APLICÁVEIS A TERRENOS NÃO EDIFICADOS. ABRANGÊNCIA TAMBÉM DA TRSD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PECULIARIDADE, NO CASO CONCRETO, CAPAZES DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO MANTIDA. PRECEDENTE VINCULANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 97, V, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
De
partida, entendo que a p
reliminar de inépcia da inicial não
deve ser
conhecida, por se tratar de matéria não arguida na contestação nem apreciada na sentença, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC e alcançada pela preclusão consumativa prevista no art. 337, §5º, do mesmo diploma legal.

2.
No mérito, ressalto que o
Tribunal Pleno, no julgamento das ADI
(
s
)
nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e nº 0002398-17.2014.8.05.0000, declarou constitucionais, em controle abstrato, as Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 e a Instrução Normativa nº 12/2013, reconhecendo apenas a inconstitucionalidade parcial das alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos”, aplicáveis exclusivamente a imóveis não edificados enquadrados nas quarta e quinta faixas de valores venais, fixando-se a alíquota de 3% nesses casos.

3. No caso concreto,
em manifestação posterior ao trânsito em julgado das teses fixadas por esta Corte nas ações diretas de inconstitucionalidades referenciadas,
a parte apelada limitou-se a alegações genéricas acerca da suposta distinção entre controle concentrado e difuso, sem demonstrar circunstância fática ou jurídica específica que afaste a aplicação do precedente vinculante, nem produzir prova capaz de desconstituir a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

4. Imperioso, portanto, reconhecer que a tese firmada no julgamento das ADI's nos 0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000, tem força vinculante, a teor do que dispõe o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao dever dos juízes e tribunais de observarem “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”.

5. Preliminar
rejeitada.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
Recurso provido
no mérito
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506423-76.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Lar Patrimonial SA Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, E NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, mantendo-se íntegro o lançamento do IPTU/2014
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .